Tribunal: TJDFT
Processo: 0723167-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pela FUNDACÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS DA FINEP DO INPA - FIPECQ da decisão (ID. 12180984) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu a renovação das pesquisas Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDF e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, sob pena de por em risco o princípio da razoável duração do processo. Assevera que a concessão do efeito suspensivo ao recurso evitará a ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação à agravante. Requer a suspensão da decisão que determinou o envio dos autos ao arquivo até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada de modo a determinar a realização de nova tentativa de penhora on-line, bem como de consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Preparo recolhido ID. 12180975. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, por se tratar de um processo de execução, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, qual seja, perigo de dano (financeiro) à exequente e risco ao resultado útil do processo (trâmite do arquivamento e eventual desarquivamento), ademais, o único motivo para o indeferimento do pedido foi o entendimento de que o mero lapso temporal não autoriza por si só a consulta de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, sendo necessária a demonstração da modificação da situação financeira do devedor, devendo, portanto, ser feita a análise detalhada do caso concreto. Desse modo, à primeira vista, entendo que foi demonstrado o requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar e a modificação da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe, sob pena de ferir o princípio da razoável duração do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora